Tribunal: TJMT
Processo: 1013011-56.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
VIDE VOTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013011-56.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ADELMO ROQUE STREIT - CPF: 335.536.701-00 (RECORRENTE), LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 17/11/2022 DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR): Nego provimento ao recurso. (Sessão do dia 31/05/2022) DR CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES (1a VOGAL): Peço vênia ao d. Relator para divergir do voto e dar provimento ao recurso. (Sessão do dia 16/08/2022) DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (2a VOGAL): Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

A
pós uma análise acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso
concreto,
hei por bem acompanhar o entendimento do Exmo. Relator
Luís Aparecido
Bortolussi
Júnior
.

Com efeito, n
o caso
concreto
, ressa
i
nítido dos autos que
o
consumidor fora vítima de fraude e, por outro lado, não há pro
vas, ainda que mínimas, de que a empresa
R
ecorr
ida
tenha de alguma forma contribuído para o evento ilícito.

É
digno de registro que já me manifestei pela responsabilização d
e
instituição bancária, em eventos de fraude, quando evidencia-se dos autos que,
por falha no sistema de segurança da empresa
, os fraudadores logram obter os dados pessoais e contratuais do consumidor, e partir daí tomam a iniciativa de propor uma negociação
com maior verossimilhança e que, aos olhos do homem médio, estaria dentro da proporcionalidade e razoabilidade.

O caso concreto, no entanto, nã
o se assemelha a tais hipóteses.

Com efeito, as provas carreadas aos autos pel
o
própri
o consumidor
comprovam que
existia total possibilidade de se constatar a fraude em questão, bastando que fosse minimamente diligente na verificação dos dados do pagamento que estava realizando
.

Com efeito, o suposto atendimento iniciou-se a partir de uma conversa via
“
WhatsApp
”
, sem que
o consumidor
diligenciasse no sentido de verificar a legitimidade do contato, isto é, se se tratava de algum canal oficial de comunicação da instituição bancária.

Não suficiente,
o comprovante de pagamento indicava como beneficiário
“
RECARGA ITI-BANCO ITAUCARD S/A, inscrita no CNPJ n
.
o 17.192.451/0001-70”
em total descompasso com o próprio boleto que lhe fora encaminhado e que era fraudulento, o qual continha como beneficiári
a

a
“BV Financeira S
/
A
”
.

Essa divergência entre os dados do boleto e o comprovante de pagamento
também
passaram despercebidos pel
o

consumidor
, que confirmou a transação.

Com efeito,
a despeito da lamentável situação vivenciada, denota-se que sua ocorrência, além da efetiva atuação do terceiro de má-fé, também ocorreu por negligência d
o
própr
i
o
Recorr
ente
.

Portanto
, não há como atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorr
ida
, tratando-se de hipótese de culpa exclusiva d
o
consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa maneira, não fez
o
consumidor prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 3
7
3, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito.”

Posto isso, com base em tais esclarecimentos, acompanho o posicionamento adotado pel
o
dout
o
Relator.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
-

2
a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022